Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELATÓRIO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO DO BANCO CENTRAL- SCR. DÍVIDA PAGA COM ATRASO. MANUTENÇÃO DO HISTÓRICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Em suas razões recursais, sustenta que, ao contrário do que consignou a magistrada singular, o recorrido mantém o registro de prejuízo nos meses de janeiro a novembro/2021. Pede a reforma da sentença para determinar a baixa da restrição, bem como condenar os recorridos a compensá-lo pelos danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 55564878). Contrarrazões apresentadas de ID 55564884 e 55564886.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Ademais, o enunciado da súmula no 297 do STJ estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

4. Narra o autor que ao buscar financiamento para aquisição de imóvel, foi surpreendido com uma restrição de crédito operada por meio do sistema SCR - Sistema de Informação de Crédito, banco de dados criado pelo Banco Central do Brasil. Verificou que mesmo após negociação do débito, a anotação de prejuízo no valor de R$ 1.648,80 permaneceu inscrita, indevidamente, no período janeiro/2021 até dezembro/2021, o que o impediu de realizar transações financeiras.

5. Constata-se dos autos que a fim de demonstrar a permanência do seu nome nos órgãos restritivos o recorrente juntou Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR) do Banco Central, tendo realizado a pesquisa no período de 07/2018 a 07/2023.

6. Consta descrito no rodapé do relatório, “O histórico da dívida, mesmo após o seu pagamento, permanecerá registrado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central”. O relatório, apesar de ser “alimentado” pelas Instituições Financeiras, é gerido pelo Banco Central que acompanha as operações de crédito no sistema financeiro. Além disso, as informações registradas servem para proteger o usuário do superendividamento e as Instituições Financeiras na análise dos riscos, razão pela qual, segundo a norma do Banco Central, não é permitida a exclusão do histórico.

7.Depreende-se do relatório que a dívida reclamada permaneceu registrada como não paga de janeiro/2021 até dezembro/2021. Ocorre que o recorrente sequer menciona a data do pagamento do débito, não se desincumbindo de demonstrar ato ilícito do recorrido (art. 373, I, do CPC).

8. O segundo recorrido, por outro lado, demonstra por meio do documento de ID 55564606 que o débito foi quitado à Ativos somente em 02/01/2023, sendo que desde janeiro de 2022 já constava no relatório do Banco Central o registro de “dívidas em dia”.

9. Além disso, conforme informações prestadas administrativamente pelo banco, primeiro recorrido, a restrição foi baixada em dezembro/2021 logo após a cessão da dívida (ID 55564603), informação que coincide com o lançamento de dados ao Banco Central. Não há, pois, qualquer ilicitude na conduta dos recorridos que apenas cumpriram exigência do Banco Central de informar, sem qualquer erro, acerca das movimentações financeiras do recorrente.

10. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixa em 20% do valor atualizado da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.